Tribunal: TJMT
Processo: 1015291-45.2020.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015291-45.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (AGRAVADO), VILMAR DE MORAES ROSA - CPF: 298.871.601-30 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), EDNALDO DE CARVALHO AGUIAR - CPF: 366.547.526-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ANÁLISE DA LIMINAR - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - MANUTENÇÃO DA DECISÃO - RECURSO NÃO PROVIDO.

1- Não tendo o agravante apresentado qualquer argumento capaz de ensejar a modificação do julgado, deve a decisão agravada ser mantida.

2. A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o bloqueio de verba pública em ação em que é pleitea
do o fornecimento de medicamentos, somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão judicial.

3. Recurso não provido.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo VILMAR DE MORAES ROSA em desfavor do MUNICÍPIO DE RONDONOPOLIS, contra decisão liminar proferida no recurso de Agravo de Instrumento, que deferiu parcialmente, o pedido para afastar o bloqueio judicial.

Alega que, “a decisão da e. Relatora, na prática, afasta a solidariedade da responsabilidade em voga, o que inevitavelmente acarreta a violação da efetividade do direito à saúde em si, infringindo, via de consequência, os artigos 6º e 196 da Constituição Federal”.

Afirma ainda, “seria admissível que a decisão tivesse direcionado a execução da determinação judicial a um Ente específico, de modo a observar as repartições administrativas do Sistema Único de Saúde. Entretanto, diante da responsabilidade solidária constitucionalmente assegurada, o que jamais poderia ter sido feito é afastar os efeitos da tutela de urgência em relação ao Município, eximindo-o da obrigação da qual é corresponsável”.

Ao final, requer o juízo de retratação “revogar a tutela recursal parcialmente concedida, para que a tutela de urgência deferida em 1º grau continue a produzir efeitos de maneira plena em face da Fazenda Pública de Rondonópolis, inclusive com a possibilidade de bloqueio das contas do município, ainda que seu cumprimento seja direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso.”.

Contrarrazões (id.n.º 64802970).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

O Agravante objetiva a retratação da decisão que deferiu parcialmente o pedido de efeito suspensivo, para afastar o bloqueio das contas do município.

Inicialmente, cumpre destacar que o deferimento do efeito suspensivo ou da antecipação de tutela, constitui ato discricionário do Julgador, regido pelo corolário do livre convencimento do Magistrado, que o deferirá somente se entender haver fundamento relevante e hábil a demonstrar risco de lesão grave e de difícil reparação.

Conforme decidido monocraticamente, neste momento de cognição sumária, para que seja conferido a tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos do art. 300, do CPC, que não restaram demonstrados. É o que se depreende da análise efetuada naquela oportunidade, nos seguintes termos:

[...]Da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, observa-se que restaram parcialmente demonstrados os requisitos autorizadores da medida pleiteada, especialmente no que tange ao perigo de ocorrer dano irreparável, uma vez que houve determinação de bloqueio na conta do ente público Municipal, sendo o medicamento de alto custo não incorporado nos protocolos clínicos do SUS. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO CIVIL PUBLICA – FORNECIMENTO MEDICAMENTOS ALTO CUSTO NÃO INCORPORADO PELO SUS – XARELTO - PREJUDICIAL DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA SENTENÇA; AFSTADA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDAE PASSIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO; AFASTADA. MEDICAMENTO SUBSTITUTOS DISPONIVEIS NO SUS - EXCLUSÃO DA MULTA COMINATÓRIA - APELO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO

1.É dever do Estado, à luz do artigo 196 da CF, prover os meios necessários ao pleno exercício do direito à saúde, constituindo o fornecimento de tratamento médico, uma de suas principais vertentes de atender, com eficiência, à finalidade constitucional prevista para tanto. Estando demonstrada a necessidade do tratamento médico pleiteado e a recusa do Estado de fornecê-lo, justifica-se a intervenção do Poder Judiciário.

2. [...] O Estado de Mato Grosso é quem deve fornecer os medicamentos constantes nos protocolos clínicos, ora pleiteados pelo paciente. Deve ser excluída a multa diária, ficando a critério do julgador outros mecanismos para efetivação da tutela específica no plano prático. [...] (Apelação / Remessa Necessária 178377/2016, Desa. Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues, Quarta Câmara Cível, Julgado em 14/02/2017, publicado no DJE 09/03/2017). 3. Preliminares rejeitadas – preliminar de ilegitimidade do Ministério Público – Rejeitadas. Preliminar de nulidade de ato de intimação de sentença – rejeitada. 4. Apelo parcialmente provido .(N.U 0002372-90.2016.8.11.0029, , MARIA EROTIDES KNEIP, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 18/02/2019, Publicado no DJE 14/08/2019)”Desse modo, ao menos, neste momento processual DEFIRO PARCIALMENTE o efeito suspensivo, até julgamento final deste agravo, tão somente, para a afastar a determinação de bloqueio judicial nas contas do Agravante
.

A 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial n.º 1.069.810/RS, sob a sistemática de recurso repetitivo, consolidou o entendimento no sentido de que é cabível o
bloqueio
de verba pública em ação em que pleiteado o fornecimento de medicamentos,
somente quando não houver o cumprimento espontâneo da decisão
judicial
.

No caso em apreço, não há nos autos, notícias de não cumprimento da medida liminar, tampouco, orçamentos com os respectivos valores dos exames e tratamentos, a justificar o bloqueio judicial.

Desta forma, não vejo razões para modificar a decisão recorrida, pois os agravantes não apresentaram qualquer argumento capaz modificar a decisão proferida, razão pela qual ratifico os fundamentos anteriormente lançados e mantenho a decisão agravada.

Quanto ao direcionamento do cumprimento da obrigação será analisada em sede meritória, já que pleiteado nas contrarrazões do Agravo de Instrumento.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno interposto, e mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2021